Tribunal: TJES
Processo: 5002828-89.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002828-89.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO DE JESUS SOUZA
RECORRIDO: SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTECAO PATRIMONIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002828-89.2024.8.08.0050

RECORRENTE: PAULO DE JESUS SOUZA

RECORRIDO: SAVE CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTECAO PATRIMONIAL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO DE JESUS SOUZA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra SAVE CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTECAO PATRIMONIAL. A pretensão inicial buscava compelir a recorrida a proceder com a transferência de titularidade de veículo roubado, além de indenização por danos morais.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência na ausência de obrigação contratual ou legal da associação para realizar a transferência de um veículo roubado e não recuperado, considerando que sua principal obrigação, o pagamento da indenização, foi devidamente cumprida. Para o juízo de origem, a situação não se enquadraria no conceito de veículo irrecuperável que impõe a baixa do registro.

QUESTÃO PRELIMINAR

No tocante à admissibilidade recursal,
a parte recorrida arguiu, em sede de contrarrazões, a intempestividade do recurso.
A análise dos autos demonstra que a sentença foi publicada em 02/04/2025, iniciando-se o prazo de 10 dias para a interposição do recurso. Assim,
o termo final para a prática do ato processual ocorreu em 16/04/2025.
Contudo,
o Recurso Inominado foi protocolado somente em 24/04/2025
, o que evidencia sua extemporaneidade conforme certificado no ID 15876891.

A justificativa apresentada pelo recorrente, pautada em enfermidade (dengue) que acometeu uma de suas advogadas, não se mostra apta a afastar a preclusão temporal. O
atestado médico juntado
(ID 15876887, p. 17)
indica a necessidade de afastamento por dois dias, a partir de 21 de abril de 2025, datas posteriores ao esgotamento do prazo recursal.
A devolução de prazo por motivo de doença exige a demonstração de absoluta impossibilidade da prática do ato durante o período em que o prazo estava fluindo, o que não foi comprovado.

Dessa forma, a preliminar de intempestividade deve ser acolhida, tornando-se inviável a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por PAULO DE JESUS SOUZA.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)